Tribunal: TJSP
Processo: 1070920-85.2021.8.26.0053
Classe: Apelação / Remessa Necessária / ITCD - Imposto de Transmissão Causa Mortis
Órgão julgador: Nogueira Diefenthaler
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-09-09
Data de publicação: 2022-09-09

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO MANDAMENTAL – ITCMD
1. Trata-se de recurso de apelação interposto pela Fazenda do Estado de São Paulo contra a r. sentença por meio da qual o DD. Magistrado a quo, em ação mandamental, concedeu a segurança, a fim de determinar que o recolhimento do ITCMD seja realizado tendo por base de cálculo o valor venal atribuído para o IPTU para imóveis urbanos descritos na exordial.

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO MANDAMENTAL – ITCMD
1. Trata-se de recurso de apelação interposto pela Fazenda do Estado de São Paulo contra a r. sentença por meio da qual o DD. Magistrado a quo, em ação mandamental, concedeu a segurança, a fim de determinar que o recolhimento do ITCMD seja realizado tendo por base de cálculo o valor venal atribuído para o IPTU para imóveis urbanos descritos na exordial.
2. Pretensão recursal fazendária de que seja declarada a possibilidade de aplicação do art. 11 da Lei Estadual n. 10.705/00. Desnecessidade. A ação mandamental foi impetrada para impedir o valor venal de referência do Decreto n. 55002/09 (ilegalidade) e aplicar a base de cálculo da legislação paulista (ITR), nada mais. A questão trazida pela apelante em sede de apelo foge do âmbito da presente ação e, no momento, é prescindível de tutela judicial. Mantença da r. sentença.
Recurso desprovido